Tribunal: TJMT
Processo: 0000408-57.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – RECURSOS DEFENSIVOS – 1) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – ESPOSA DO RÉU PRESA EM FLAGRANTE AO ENTRAR COM DROGA EM DIA DE VISITA – NEGATIVAS INFUNDADAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVAM O TRÁFICO DE DROGAS – COAUTORIA POR PARTE DO APELANTE PRESIDIÁRIO – MENTOR INTELECTUAL E DESTINATÁRIO DA DROGA – APELO DESPROVIDO – 2) DIMINUIÇÃO DAS PENAS-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PENAS PRIMÁRIAS FIXADAS DE FORMA INDÔNEAS – QUANTIDADE, NATUREZA DA DROGA E ANTECEDENTES CRIMINAIS – QUANTUM PROPORCIONAL – PENAS MANTIDAS – 3) RECONHECIMENTO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o DA LEI DE 11.343/06) – INVIABILIDADE – RÉ COM AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – ATIVIDADE CRIMINOSA – PRECEDENTES DO STJ – 4) ISENÇÃO/DIMINUIÇÃO DA PENA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM FIXADO PREPONDERANTE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA – 5) DETRAÇÃO – ART. 387 § 2o DO CPP - DESCABIMENTO – REINCIDÊNCIA CONFIGURADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório comprova que a ré trazia consigo considerável quantidade de droga para difusão ilícita dentro do presídio, tendo como destinatário o apelante (seu marido) - É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecentes seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final” (REsp: 1384292 MG 2013/0168404-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020).
2. Considerando as circunstâncias judiciais legitimamente reconhecidas em desfavor dos apelantes – quantidade, natureza da droga e antecedentes criminais – bem como o número de condenações transitadas em julgado (quatro), escorreita as penas aplicadas na primeira fase, devendo ser mantida inalterada.
3. A existência de processos criminais em andamento, embora não caracterizem reincidência, podem denotar dedicação às atividades criminosas, principalmente, se evidenciado através de folhas de antecedentes criminais, circunstâncias aptas a justificar a negativa da minorante do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, ante o não preenchimento do seu requisito legal.
4. Inviável afastar ou diminuir a fração da pena de multa fixada na sentença porquanto fixadas na proporção da pena privativa de liberdade aplicada, não havendo se falar redimensionamento no quantum fixado.
5. O juiz sentenciante somente fica condicionado a aplicar a detração penal (§ 2o do artigo 387 do CPP), quando aquela modificar o regime inicial de cumprimento de pena, o que não é ocaso dos autos, bem como tratar-se de recorrentes reincidentes cabendo ao juízo da execução penal, habilitado para verificar a situação penal do acusado

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000408-57.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), IVANA GUARIM DE ARAUJO - CPF: 032.775.231-95 (APELANTE), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), WELLIRSON DOS SANTOS COSTA - CPF: 030.922.391-13 (APELANTE), KATIA REGINA DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 004.994.651-05 (APELANTE), ANA MARIA ROSA TREVISAN - CPF: 013.727.541-21 (ADVOGADO), JUNIOR DA SILVA (APELANTE), YOLANDA RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 745.340.501-78 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), ROBERTO BENEDITO DE SANTANA - CPF: 008.811.331-08 (APELANTE), WELLIRSON DOS SANTOS COSTA - CPF: 030.922.391-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL –
RECURSOS DEFENSIVOS
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – ESPOSA DO RÉU PRESA EM FLAGRANTE AO ENTRAR COM DROGA EM DIA DE VISITA – NEGATIVAS INFUNDADAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVAM O TRÁFICO DE DROGAS – COAUTORIA POR PARTE DO APELANTE PRESIDIÁRIO – MENTOR INTELECTUAL E DESTINATÁRIO DA DROGA – APELO DESPROVIDO –

2)
DIMINUIÇÃO DAS PENAS-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PENAS PRIMÁRIAS FIXADAS DE FORMA INIDÔNEAS – QUANTIDADE, NATUREZA DA DROGA E ANTECEDENTES CRIMINAIS –
QUANTUM PROPORCIONAL
– PENAS MANTIDAS –
3)

RECONHECIMENTO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o DA LEI DE 11.343/06) – INVIABILIDADE – RÉ COM AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – ATIVIDADE CRIMINOSA – PRECEDENTES DO STJ –
4)
ISENÇÃO/DIMINUIÇÃO DA PENA MULTA – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
FIXADO PREPONDERANTE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA –
5)

DETRAÇÃO – ART. 387 § 2o DO CPP - DESCABIMENTO – REINCIDÊNCIA CONFIGURADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório comprova que a ré trazia consigo considerável quantidade de droga para difusão ilícita dentro do presídio, tendo como destinatário o apelante (seu marido) -
É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecentes seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final”

(REsp: 1384292 MG 2013/0168404-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 17/03/2020).

2.
Considerando as circunstâncias judiciais legitimamente reconhecidas em desfavor dos apelantes – quantidade, natureza da droga e antecedentes criminais – bem como o número de condenações transitadas em julgado (quatro), escorreita as penas aplicadas na primeira fase, devendo ser mantida inalterada.

3.
A existência de processos criminais em andamento, embora não caracterizem reincidência, podem denotar dedicação às atividades criminosas, principalmente, se evidenciado através de folhas de antecedentes criminais, circunstâncias aptas a justificar a negativa da minorante do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, ante o não preenchimento do seu requisito legal.

4.
Inviável afastar ou diminuir a fração da pena de multa fixada na sentença porquanto fixadas na proporção da pena privativa de liberdade aplicada, não havendo se falar redimensionamento no quantum fixado.

5.
O juiz sentenciante somente fica condicionado a aplicar a detração penal (§ 2o do artigo 387 do CPP), quando aquela modificar o regime inicial de cumprimento de pena, o que não é ocaso dos autos, bem como tratar-se de recorrentes reincidentes cabendo ao juízo da execução penal, habilitado para verificar a situação penal do acusado

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000408-57.2015.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES:

IVANA GUARIM DE ARAÚJO

KÁTIA REGINA DE ALMEIDA ARAÚJO

JÚNIOR DA SILVA

ROBERTO BENEDITO DE SANTANA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de ROBERTO BENEDITO DE SANTANA, JÚNIOR DA SILVA, KÁTIA REGINA DE ALMEIDA ARAÚJO e IVANA GUARIM DE ARAÚJO, contra a sentença editada pelo Juízo da 13a Vara Criminal Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá-MT (ação penal código 386436), condenando-os pela prática do delito previsto no 33,
caput,
e art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006, nos seguintes termos:

ROBERTO: pena de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 855 (oitocentos e cinquenta e cinco) dias-multa, regime fechado.

JUNIOR DA SILVA: pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 930 (novecentos e trinta) dias-multa, com estabelecimento do regime inicial fechado.

KÁTIA: pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, com estabelecimento do regime inicial semiaberto.

IVANA: pena de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão e 505 (quinhentos e cinco) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Em suas razões, a defesa dos apelantes
KÁTIA, JÚNIOR e ROBERTO requer:
1)
A absolvição do réu ROBERTO por insuficiência probatória;
2)
A redução da pena-base do réu JÚNIOR para o mínimo legal;
3)
A aplicação da causa especial de diminuição de pena da KÁTIA;
4)
A redução da pena pecuniária e a detração penal dos réus ROBERTO e JÚNIOR (Razões pags. 370//382-PDF).

A defesa da apelante IVANA
pretende a reforma da sentença para reduzir a pena-base no mínimo legal (Razões pags. 430/434-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 385/406 e 438/446-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO é
pelo parcial proviment
o do recurso da defesa apenas para reconhecer o tráfico privilegiado em relação a acusada Kátia Regina Almeida. (pags. 457/470-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 05 de abril de 2019.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, as insurgências dos recursos defensivos é a reforma da sentença condenatória editada em desfavor dos réus ROBERTO BENEDITO DE SANTANA, JÚNIOR DA SILVA, KÁTIA REGINA DE ALMEIDA ARAÚJO e IVANA GUARIM DE ARAÚJO.

De acordo com a denúncia, no dia 10/12/2014, por volta das 10h40min, IVANA, KÁTIA e YOLANDA
foram flagradas trazendo consigo drogas, nas dependências da Penitenciária Central do Estado,
as quais eram destinadas aos detentos, ora denunciados WELLIRSON, JUNIOR DA SILVA e ROBERTO.

Durante o procedimento de revista para acesso de visitantes a agente penitenciária ELIS REGINA MACHADO desconfiou das atitudes das denunciadas, ocasião em que as convidou para um local reservado e, durante uma busca minuciosa,
localizou 02 (dois) “tabletes” de maconha, que somados pesaram 290,87g (duzentos e noventa gramas e oitenta e sete centigramas), dentro da veste íntima da denunciada IVANA;

01 (uma) porção de pasta base de cocaína, com massa de 168,73g (cento e sessenta e oito gramas e setenta e três centigramas), dentro da vagina da denunciada KÁTIA;
e, 01 (uma) porção de maconha, com massa de 158,22g (cento e cinquenta e oito gramas e vinte e dois centigramas), dentro do sutiã da denunciada Yolanda.

Na Delegacia, IVANA alegou que é usuária de drogas e que iria consumir a droga apreendida em seu poder juntamente com seu marido, no interior do estabelecimento prisional. YOLANDA alegou ser usuária de drogas e disse que adquiriu o entorpecente para o consumo próprio, não prestando outros esclarecimentos acerca dos fatos (fls. 09-verso). Por fim, KÁTIA reservou-se no seu direito de permanecer em silêncio, optado por manifestar-se somente em juízo.

As drogas apreendidas em poder das denunciadas
destinavam-se aos seus amásios
, os denunciados WELLIRSON, JUNIOR DA SILVA e ROBERTO, respectivamente, os quais estão reclusos naquela unidade prisional.

Destarte, os elementos contidos nos autos, a quantidade e natureza da droga e as circunstâncias em que se deu o flagrante permitem a conclusão de que os denunciados traziam consigo, bem como adquiriam droga, com intuito de cessão e venda para terceiros nas dependências de estabelecimento prisional. Desse modo, existem elementos suficientes para a instauração de ação penal em desfavor dos mesmos.

Por esses fatos, os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto nos artigos 33, caput, e 40, III, ambos da Lei 11.343/2006, nos termos da sentença.

A sentença transitou em julgado para Yolanda e WELLIRSON (pag. 355 e 363-PDF).

O demais acusados recorrem da sentença, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RÉU ROBERTO

A defesa pretende a absolvição do recorrente alegando, em síntese, não haver participação do réu na conduta da ré YOLANDA, sua esposa, a qual confessou em juízo que a droga seria para outra pessoa:

“...a droga não foi entregue ao apelante Roberto, logo, ele não adquiriu, não portou, não guardou nem praticou nenhuma das outras condutas previstas no artigo 33 da Lei de Drogas, razão pela qual não pode ser punido pelo que não fez
.
”
(pag. 374-PDF).

O argumento defensivo não merece prosperar,
pois o conjunto probatório ampara de forma suficiente à sentença condenatória. Vejamos.

A materialidade
do crime de tráfico de drogas ressai pelo auto de Prisão em flagrante de YOLANDA, mulher do réu ROBERTO, a qual entrou com a droga no presídio (pag. 22-PDF), Boletim de Ocorrência (pag. 42/45-PDF), Auto de Apreensão *pag. 48-PDF) e Laudos de Constatação Preliminar e Definitivo (pag. 54/56 e 73/78-PDF).

YOLANDA, esposa do apelante ROBERTO, ao ser questionado sobre a droga
na fase policial
, com o intento de livrar o apelante, declarou que a droga com ela apreendida no momento da visita na penitenciária seria para
consumo próprio nada mais dizendo sobre os fatos:

“QUE. A INTERROGADA DISSE QUE COMPROU A DROGA PRA CONSUMO PROPRIO E
QUE NAO QUER DIZER DE QUEM COMPROU. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado...”
(pag. 32/33-PDF).

Na fase judicial
, a ré YOLANDA, ainda com a intenção de inocentar o recorrente ROBERTO, seu esposo,
dá uma nova versão
para sua conduta, dizendo que uma mulher lhe ofereceu dinheiro para que ela entrasse com a droga no presídio, a qual teria aceitado, contudo, sua versão não resta convincente, dado apresentação de alibi diversos, como se destaca do seu depoimento, verbis:

“Com a senhora foi encontrado uma porção de maconha pesando 158,22 centigramas, dentro do seu sutiã. A senhora confirma (...)?
Sim senhor
. A senhora conhecia Ivana? Não senhor. E Katia? Não senhor. Como é que foi que aconteceu essa situação, a senhora foi visitar quem, tinha o costume de visitar quem no presídio?
O pai dos meus filhos
só. Quem que é ele? Roberto Benedito Santana é pai

dessa criança?
Isso,
Ha quanto tempo a senhora faz a visita ,pra ele na penitenciaria? Uns 9 meses só.

Toda semana, Quarta-feira e domingo? Isso, mas na quarta nesse dia não era pra mim tá lá
, era pra mim tá aqui no fórum, que era audiência dele né,
ai eu fui lá só pra deixar droga no refeitório e vim embora. Como é que foi? Eu recebi uma proposta na fila de madrugada, eu tive uma proposta na fila de madrugada para ganhar quinhentos reais pra levar esses cento e cinquenta. Cento e cinquenta o que? De maconha, ai lá na fila de madrugada, fazendo a fila lá tudinho, ai a mulher veio e perguntou se eu queria né, e eu falei que queria né, tava precisando de dinheiro
, ai fui e peguei. Quantos que ela ia pagar? Quinhentos. E era para entregar para quem esses entorpecentes? Não sei, eu só sei que ia deixar la no refeitório, no banheiro. Entraria no presidio, ia no refeitório, e o local, qual local dentro do banheiro? Bem, atrás da porta na lixeirinha. E como que foi a proposta que ela falou para a senhora? Se eu queria levar a droga, pra mim ganhar um dinheiro, ai eu aceitei.
Ela pagou a senhora os R 500 00? Na hora
. E foi encontrado com a senhora no dia os quinhentos reais?
Nao
, porque ela me deu uma semana antes, ela me deu num domingo, na quarta feira era pra mim levar a droga. E ela confiou na senhora? Assim, eu não ia levar mais né, não ia levar por causa tava já com medo né.
A senhora nunca tinha visto essa pessoa? Não
.
Por que ela confiou tanto em dar os quinhentos reais para em outro dia senhora levar a droga pra ela
(...)?
Porque eu não queria levar naquele dia, no domingo, ela queria que eu levasse naquele domingo, ai falei pra ela que não podia levar porque o pai do meu filho não sabia
. Combinou para levar que dia? Pra levar, no mesmo dia que eu peguei o dinheiro, ela pediu pra levar naquele dia mesmo. Ta, você não quis levar? Ai eu não quis levar. E ai? Ai na quarta-feira ela foi e me deu. Aonde que ela te entre ou essa droga? lá na fila. isso que estou achando estranho ela te da quinhentos reais no domingo e confia que na quarta-feira a senhora estaria na fila de novo né? Não

ela me deu os quinhentos reais, lá na fila. Ela ameaçou alguma coisa? não, ela só não queria devolução. Do dinheiro? Do dinheiro de volta, nem picado nem nada, ela queria que eu levasse a droga, não interessava como, ela queria que eu levasse a droga no refeitório. Ai a senhora chegou lá na quarta-feira, procurou ela? não, não procurei, ai eu fiquei bem de frente, assim, tomando café, e ela tava me procurando, eu já não queria levar, eu queria devolver o dinheiro dela, mas eu já
tinha gastado duzentos reais, ai ela chegou, ai fui no banheiro, ela chegou e me deu a droga bem assim, bem na frente
. A senhora guardou aonde esse entorpecente, no sutiã? E. E a senhora já é experiente em visita, não é

isso?
Uhum
Para o seu marido, toda vez que a senhora vai, a senhora nunca havia (...)? não, nunca levei, foi a primeira vez. A senhora ficou nervosa? Não, acho que é porque coloquei de qualquer jeito mesmo
. E na hora que a senhora foi separada pela agente penitenciaria,
a Ivana e a Katia já estavam separadas também? Não sei, porque só vi elas indo pra lá, ...
A senhora não ia levar essa droga para o Roberto? oi? A senhora não está protegendo Roberto? não ia levar essa droga para ele?

Não, por causa que ele tava aqui no forum, ele não sabia.

E a senhora ia fazer o que no presídio nesse dia? Eu ia só levar a droga, para a mulher deixar no refeitório e vim pro fórum, era pra ta aqui no forum, não pra ta lá naquele dia. Foi lá para cumprir o acordo? E, para cumprir.
A senhora tem passagem já? Já. Acusada de que? De Tráfico
. Quantas? (...)
Agora é a terceira, a primeira eu paguei tudinho.

(Interrogatório de YOLANDA em juízo – pag. 243/244-PDF).

Em juízo
o apelante ROBERTO negou ser o destinatário da droga apreendia com sua mulher no momento da visita, alegando que naquele dia estava em uma audiência no fórum:

“Aqui a dona Yolanda, sua ex esposa, ela fazia visita para o senhor constante no presidio? As vezes fazia. Não era regular as visitas? Era, fazia visita. O senhor é usuário? Sou. Ela chegou a levar entorpecentes para o senhor no presidio? Não. Ela foi denunciada porque ela foi pega na revista, certo, daquelas visitas? Falar a verdade para o senhor, eu estava no fórum, tinha saído pro forum, fiquei sabendo lá no forum o que tinha acontecido.”
(Interrogatório do apelante em juízo -pag. 245-PDF).

Da mídia do seu interrogatório destaco alega quando sua ex mulher a coacusado foi presa estava no forum para audiência na vara família, no entanto, ao ser indagado pelo juiz do processo penal nada soube explicar e, no mais, não foi ouvida e a respeito de tal alegação nenhuma prova trouxe para o processo.

Tem-se as provas carreadas nos autos mostram-se suficientes para a manutenção do édito condenatório pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c.c art. 40 , III, da Lei no 11.343/2006, porquanto nítida a intenção da ré YOLANDA, esposa do recorrente, em entrar com a droga tendo como destinatário o seu marido, não guarda coerência, sem contar que mudou seu depoimento dada na fase policial, num momento dizendo que era usuária e posteriormente declarando que teria recebido uma proposta de alguém que não conhece na fila de espera do presídio.

Ora, no longo interrogatório em juízo a ré não foi convincente na versão apresentada, até porque qual não restou claro qual seria a necessidade de mentir ou não dizer na fase policial o que disse em juízo.

Nesse ponto, como bem observou o magistrado sentenciante
“

Soa no mínimo absurdo, acreditar que a ré YOLANDA estivesse utilizando seu direito de visita para fazer a traficância em favor de terceira pessoa, sem a contribuição de seu consorte, que estava inclusive, cumprindo pena pela mesma pratica delituosa.”
(Sentença – pag. 255-PDF).]

Quanto a versão do apelante, outrossim, destaco as palavras do juízo:

“Concernente a versão sustentada do réu ROBERTO de que no dia da abordagem sequer se encontrava no presídio para receber visita de sua esposa, alegando que no mesmo dia participava de uma audiência no fórum desta capital, o certo é que referida versão encontra-se isolada nos autos, desprovida de qualquer elemento de prova que, alias, seria de fácil comprovação, com juntada de apenas cópia de ofício do próprio presídio atestando a sua saída naquele dia, fato que não foi feito pela defesa.”
(Sentença pag. 256-PDF)

Os fatos e circunstâncias como ocorreram e o
modus operandi
da conduta, bem como a quantidade de droga que ele receberia (mais de 150 gramas de maconha, demonstra o intuito comercial da substância ilícita dentro da Penitenciária.

Ademais, quanto a alegada ausência de verbos do tipo do tráfico, alegado pelo apelante, trago as seguintes jurisprudência:

(STJ)
“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. O crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito. Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios. 2.
É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecentes seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final”

(REsp: 1384292 MG 2013/0168404-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 17/03/2020).

(TJMT)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. (...)
CORRÉ QUE TRANSPORTOU DROGA PARA O INTERIOR DE PRESÍDIO, A FIM DE ENTREGÁ-LA AO APELANTE
– (...)
COAUTORIA POR PARTE DO PRESIDIÁRIO, ORA RECORRENTE, QUE ATUA COMO MENTOR INTELECTUAL E DESTINATÁRIO DO ENTORPECENTE
(...) 1. As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pela agente penitenciária, e delação extrajudicial da corré, corroborados pelo restante do acervo probatório, tornam devidamente demonstradas a materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório. E para a caracterização do crime em comento é absolutamente irrelevante que a droga não tenha chegado ao seu destino, uma vez que a corré trazia consigo uma porção de substância ilícita (164,03g de cocaína) escondida na sua roupa íntima, nas dependências de estabelecimento prisional, tendo praticado, assim, uma das ações típicas previstas no caput do art. 33 da Lei no 11.343/2006,
pela qual também responde o ora apelante, por ser ele o mentor intelectual do crime, ou seja, o seu autor mediato, e destinatário do entorpecente.
(...)” (Ap 12708/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 24/05/2017)”
(APL: 00235976420158110042 12708/2017, Relator: DES. GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 17/05/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
24/05/2017).

Diante do exposto, inviável o pedido absolutório, devendo ser mantida a sentença condenatória em desfavor do apelante ROBERTO.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – RÉUS JÚNIOR E IVANA

A defesa de
IVANA
requer a diminuição da pena-base aplicada, alegado que
“...teve sua pena majorada pelo juízo de piso sem nenhuma fundamentação plausível, fato este que impõe a sua reforma...”
(pag. 432-PDF).

A defesa de JÚNIOR, igualmente sustenta ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao reconhecer a quantidade e natureza da droga:
“deve ser reformada a sentença condenatória, a fim de ponderar a exasperação da pena base em observância ao princípio da razoabilidade e por equidade.”
(pag. 377-PDF).

Quanto a pena-base aplicada ao recorrente JUNIOR
, não merece qualquer reparo, porquanto, a exasperação em 01 ano e 09 meses acima do mínimo legal, se deu não só em virtude da natureza e quantidade da droga (art. 42 da Lei de 11.343/06) mas também em razão dos antecedentes criminais, considerando quatro condenações transitadas em julgado em desfavor ao apelante.

“Na hipótese, foram apreendidas 168.73G (cento e sessenta e oito gramas e setenta e três centigramas) de COCAÍNA, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

No que
tange aos antecedentes criminais
, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o
réu ostenta oito condenações transitadas em julgado,
sendo sete condenações pelo crime tipificado no art. 157, § 2°, incisos I e II do Código Penal e uma pelo crime tipificado no art. 121, §2°, inciso IV do Codigo Penal.

Nesta fase VALORO
como maus antecedentes 04 (quatro) condenações
pelo art. 157, §2°, incisos I e II, sendo o processo n. 2004/64, com trânsito em julgado em 23.09.2006; proc. n. 2004/9, com trâns. em julg. 15.10.2007; processo n. 2000/33 com tréns. em julg. 17.10.2003 e processo n. 2004/16.C com tréns. em julg. 21.05.2007. Quanto as outras três

condenações também pelo crime de roubo e a condenação pelo crime de homicídio serão valoradas na segunda fase.”
(Sentença - pag. 273/274-PDF).

Assim, considerando as circunstâncias judiciais legitimamente reconhecidas em desfavor do apelante JÚNIOR, sendo que os maus antecedentes são altamente reprováveis em virtude do número de condenações transitadas em julgado, escorreita a pena aplicada na primeira fase,
devendo ser mantida inalterada.

Quanto a recorrente IVANA,
igualmente não merece qualquer reforma a pena-base aplicada na sentença.

Isto porque, o juízo sentenciante elevou a pena-base em
seis meses
acima do mínimo legal em virtude da razoável quantidade de droga (290,87gramas de maconha), ao passo que não há se falar em desproporcionalidade da reprimenda, fator relevante sob a ótica da proporcionalidade e razoabilidade da pena.

Portando,

mantenho, outrossim, a pena-base fixada no juízo de origem.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – APELANTE KÁTIA

A apelante KÁTIA requer o reconhecimento do tráfico na modalidade privilegiada.

Ao negar a causa especial de diminuição de pena, o juízo assim entendeu:

“Ainda que a condenada seja primaria e não possua registros criminais com transito em julgado, há provas suficientes de sua dedicação a atividade criminosa, porquanto
se infere de seus antecedentes a existência de outros processos criminais
(fl. 542).”
(Sentença – pag. 271-PDF).

A decisão não merece qualquer reparo
, porquanto, segundo entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça,
registro de ações penais em andamento veda o reconhecimento da causa de diminuição inserta no art. 33, § 4o,
da Lei no 11.343/2006, verbis:

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).”
(
Enunciado no 52
– Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Nesse sentido, trago ainda o entendimento desta Terceira Câmara Criminal:

(TJMT)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA (...0

– 2.3) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ARTIGO 33, §4.o DA LEI N.o 11.343/2006, NA FRAÇÃO MÁXIMA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA DA BENESSE – OCORRÊNCIA DE OUTRO REGISTRO CRIMINAL EM DESFAVOR DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 52 DA TCCR/TJMT – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.1 (...) 2.3 – É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06,
máxime no caso em exame, em que o apelante responde a outra ação penal pela suposta prática do crime de apropriação indébita. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 52
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça, aprovado no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 100269/2017.”
(N.U 0018116-18.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).

Desse modo, tem-se que a recorrente KÁTIA não faz jus a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

DA PENA DE MULTA – RÉUS ROBERTO E JÚNIOR

Com relação ao pleito de diminuição da pena de multa, aos apelantes ROBERTO e JUNIOR a defesa requer a redução do quantum fixado nas penas de multa alegando que
“...sabe-se que os recorrentes são incapazes de arcar com a pena multa, uma vez que sempre foram assistidos pela Defensoria Pública durante todo tramite processual”
(pag. 382-PDF).

O pedido não prospera.

Isso porque, o número de dias-multa fixados aos réus seguiu os parâmetros para a quantificação da pena privativa de liberdade, restando clara proporção entre as penas fixadas e o número de dias-multa imposto aos apelantes, não há que se falar redimensionamento no quantum fixado.

A propósito, a situação financeira dos recorrentes não autoriza a isenção ou a redução da pena de multa, eis que sua imposição encontra expressa previsão no preceito secundário da norma penal incriminadora.

(TJMG)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. A Pena de multa decorre de cominação contida no preceito secundário do tipo penal, razão por que não pode ser decotada da pena imposta ao Acusado, sob a alegação de hipossuficiência do réu.”
(APR: 10433150306226001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data de Publicação: 19/12/2018).

DA DETRAÇÃO

Por fim quanto a detração penal em favor dos recorrentes ROBERTO e JUNIOR, também não há porquanto as penas a eles aplicadas (09 anos e 04 meses de reclusão e 930 dias-multa ao réu JUNIOR e 08 anos, 07 meses e 25 dias de reclusão e 855 dias multa à ROBERTO).

Como bem observado pela acusação, o tempo de prisão provisória até a data da sentença condenatória demonstrou-se insuficiente para alteração de regime inicial de cumprimento de pena, ao passo que tal caberá ao juiz da execução, após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação das penas por se tratar de apelante com outra condenação.

Ademais, no presente caso, tratam-se de réus reincidentes, impondo-se a aplicação de um regime mais severo, pouco importando o período de prisão cautelar e a pena aplicada.

Nesse sentido:

(TJMG)
“APELAÇÃO CRIMINAL - FALSA IDENTIDADE - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUTODEFESA - FURTO QUALIFICADO - REDUÇÃO DA PENA - POSSIBILIDADE - INCONVENCIONALIDADE DA REINCIDÊNCIA - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE - IMPOSSIBILIDADE - DETRAÇÃO - ARTIGO 387 § 2o DO CPP - DESCABIMENTO - REINCIDÊNCIA CONFIGURADA - REGIME SEMIABERTO QUE SE IMPÕE - RÉU REINCIDENTE - SÚMULA 269 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO4. Inviável é, no presente caso, a observância do que dispõe o artigo 387 § 2o do Código de Processo Penal por ser o embargante reincidente, o que impõe a aplicação de um regime mais severo, pouco importando o período de prisão cautelar e a pena aplicada. 5. O apelante é reincidente, evidenciando assim a necessidade de fixação de um regime mais severo nos termos da Súmula 269 do STJ.”
(APR: 10040160134207002 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data de Publicação: 12/08/2019)

Diante do exposto,
em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSO
S
dos apelantes, mantendo inalterada a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020